Tribunal: TJMT
Processo: 0007104-20.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007104-20.2015.8.11.0007 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DA ALTA FLORESTA/MT
APELANTE: SEGURADORA LÍDER
APELADO: MANOEL JANUARIO NUNES NETO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DESA. NILZA MARIA DE PÔSSAS CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 7104-20.2015.811.0007, código 133659, ajuizada por MANOEL JANUARIO NUNES NETO, em que se julgou parcialmente procedentes os pedido da inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), devidamente corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso, bem como condenou a requerida em custas e honorários advocatícios, estes fixados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015 (Id. 29588482).
Em suas razões recursais (Id. 2368552) a apelante requer a reforma da sentença objurgada, com o escopo de readequar o grau de invalidez de acordo com a tabela anexa à Lei n. 6.194/1974. Sustenta que o valor correto das duas lesões, perfaz o parâmetro de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), que corresponde às lesões no segmento da coluna vertebral, que é de 25% (vinte e cinco por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, aponta o seguinte cálculo que entende correto, o valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) percentual de 50% (cinquenta por cento), referente invalidez permanente em segmento da coluna cervical, acrescidos dos valores referentes a lesão na coluna torácica que é de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), alcançando a soma de R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), sendo certo que dessa quantia deve ser deduzida o pagamento realizado administrativamente (R$ 3.375,00), restando o montante devido de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) e não R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), tal como foi determinado na sentença.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença nos exatos termos acima descritos (Id. 29588487).
Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso ao apelo.
É o relatório.
Decido.
Exsurge dos autos que, a Sr.o MANOEL JANUARIO NUNES NETO, ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em razão de acidente de trânsito ocorrido em 27/07/2015 e em decorrência sofreu lesões físicas que ocasionaram invalidez permanente.
Concluída a instrução processual, sobreveio sentença de parcial provimento dos pedidos, ao qual transcrevo o trecho que importa:
“ (...) Com efeito, no tangente à comprovação da ocorrência do evento danoso, qual seja o acidente de trânsito, a parte autora certamente logrou êxito em demonstrá-lo por meio do Boletim de Ocorrência juntado aos autos, além de ser fato incontroverso nos autos, nos restando, assim, apenas averiguar se deste decorrera invalidez permanente, seja total ou parcial e o seu grau.
Neste sentido, o laudo pericial/avaliação médica contém a informação de que a lesão é parcial incompleta. Sendo que as lesões são taxadas nas seguintes classificações: a) coluna cervical - 50% (cinquenta por cento); e b) coluna torácica 75% (setenta e cinco por cento).
Friso que, a natureza das lesões indicam que não há qualquer redutor pela tabela da Lei 6.194/74, pois, consoante verifica-se naquela lei, ferimentos em estruturas cervicais e torácicas são taxadas em 100.
Nesta senda, pode-se concluir que a parte autora possui incapacidade decorrente de sinistro no qual se envolvera.
De tal forma, considerando que a parte autora pretende recebimento de valor remanescente de indenização, julgando fazer jus ao valor total indicado na legislação (R$ 13.500,00), necessário, pois, verificar qual valor, de fato, corresponde à incapacidade constatada na parte demandada.
Pois bem.
A Lei n° 6.194/74 prevê em seu artigo 3o os requisitos necessários a serem preenchidos para que os danos pessoais sejam cobertos, bem como, os parâmetros para fixação do valor a título de indenização:
“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
(...)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007).
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
(...)
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos)”.
Nesse contexto, não há dúvidas de que a possibilidade indenizatória, neste particular, somente é autorizada quando constatada não só a ocorrência de acidente de trânsito, mas, principalmente, ter a vítima amargado qualquer tipo de incapacidade, seja ela parcial ou total, em decorrência deste.
Denota-se, pois, da avaliação médica que, em decorrência do acidente automobilístico, o autor ficou acometido de lesão parcial, com grau de incapacidade definitiva considerada grave (coluna torácica lombar) e média (coluna cervical). Assim, não havendo os redutores legais da tabela da Lei 6.194/74 o valor devido ao autor corresponderia à R$ 16.875,00 (dezesseis mil e oitocentos e setenta e cinco reais), entretanto, o limite para tal indenização é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e além do mais como consta nos autos, houve o pagamento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) na via administrativa, logo, o real valor a ser indenizado consiste em R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais).
Para que não pairem dúvidas quanto ao acima esposado, trago à baila os seguintes julgados proferidos pelos Egrégios Tribunais de Justiça Brasileiros:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – (...) O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, consoante a Tabela da SUSEP. (...) (TJ-MT - APL: 00060825820118110041 26903/2017, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2017)”.
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Indenização de seguro obrigatório – DPVAT. Hipótese de invalidez parcial. Gradação da indenização de acordo com os critérios estabelecidos no art. 3o da Lei no 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.482/2007 e Lei n.o 11.945/2009. Súmula n.o 474 do C. STJ. Laudo pericial conclusivo acerca da existência de danos patrimoniais de 25%. Correção do valor recebido administrativamente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10934582620158260100 SP 1093458-26.2015.8.26.0100, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 18/05/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2017)“.
Destaca-se ainda, a Súmula 474 do STJ que dispõe:
“Súmula 474 - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
A parte autora logrou êxito em demonstrar sua incapacidade, nos termos exigidos pela legislação vigente, fazendo jus à complementação da indenização pleiteada, no entanto, apenas no valor proporcional ao percentual de sua incapacidade, motivo pelo qual, o deferimento parcial do pleito inicial é medida que se impõe, portanto, o valor devido à parte requerente é de R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais)” (Id. 8047840).
Insurge-se a apelante contra a r. sentença. Alega que se equivocou o Juízo sentenciante, devendo ser readequado o grau de invalidez de acordo com a tabela anexa à Lei n. 6.194/1974. Aduz que sendo a invalidez da parte autora restrita a apenas dois segmentos da coluna vertebral, quais sejam, o segmento torácico e o segmento cervical, sendo certo que o enquadramento da lesão deve se dar na parte inferior da tabela legal, a qual prevê um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o limite máximo indenizável.
Adianto, o recurso não comporta provimento.
Destaco que o quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau das lesões verificadas, não podendo serem fixados no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, veja:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
In casu, o acidente, fato gerador da indenização sob discussão, ocorreu em 27/05/2015, sob a égide da Lei no 6.194/74 – com a nova redação determinada pela Medida Provisória no 451/06, convertida na Lei no 11.945/2009 - que estabelece, em seu art. 3o, II, o valor de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente.
A prova pericial produzida nos autos (Id. 29585999) indica o seguinte quadro: “a) coluna cervical – 50% (cinquenta por cento) e, b) coluna torácica 75% (setenta e cinco por cento) ”. A prova pericial concluiu que o acidente noticiado, provocou incapacidade parcial incompleta no autor, havendo "deformidade limitação dos movimentos da coluna cervical e torácica".
O perito constatou, também, que o percentual da lesão corresponde a 50% (cinquenta por cento) da estrutura cervical, e 75% (setenta e cinco por cento) da coluna torácica.
De acordo com a tabela anexa à Lei 6.194/74, lesões de estruturas cervicais e torácicas correspondem a um percentual de perda de 100% (cem por cento). Considerando que a incapacidade foi aferida no importe 50% (cinquenta por cento) da estrutura cervical, e 75% (setenta e cinco por cento) da coluna torácica, o valor devido ao autor corresponderia à R$ 16.875,00 (dezesseis mil e oitocentos e setenta e cinco reais), entretanto, o limite para tal indenização é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e à considerar o pagamento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) na via administrativa, logo, o real valor a ser indenizado consiste em R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais).
Dessa maneira, não merece reforma a sentença.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Em atenção ao § 11o, do art. 85, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Comunique-se.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora